Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-48.2023.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003798-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOMAR CORREIA DA SILVA - CPF: 474.573.921-49 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (APELADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), JOSÉ PALMIRO DA SILVA NETO (APELADO), EVELLYN FÁTIMA RASIA (APELADO), JOSE PALMIRO DA SILVA NETO - CPF: 312.475.828-50 (APELADO), EVELLYN FATIMA RASIA - CPF: 024.613.801-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EVELLYN FATIMA RASIA - CPF: 024.613.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PALMIRO DA SILVA NETO - CPF: 312.475.828-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA DE FORMA REMOTA. AUSÊNCIA DE EXAME FÍSICO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO A DIRETRIZES MÉDICO-PERICIAIS E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO LAUDO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por paciente que ajuizou ação de reparação por erro médico cumulada com pedido de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes, alegando negligência no atendimento hospitalar público e falha na condução do pós-operatório, julgada improcedente em primeira instância com base em laudo pericial realizado exclusivamente por videochamada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do laudo pericial produzido de forma remota, sem exame físico presencial, em ação que discute responsabilidade civil por supostas sequelas físicas permanentes decorrentes de atendimento médico-hospitalar inadequado.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial foi realizada exclusivamente por meio de videochamada, sem a realização de exame clínico presencial, procedimento técnico essencial para a aferição da existência e extensão de lesões físicas, conforme exigência da Resolução CFM nº 2.430/2025.

4. A ausência de exame direto compromete a credibilidade técnica do laudo pericial, notadamente em ações que envolvam a análise de danos físicos, nexo causal e sequela funcional.

5. A inobservância de formalidades técnicas na produção da prova pericial, em desacordo com o art. 464, § 2º, do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença que exclusivamente nela se fundamenta.

6. Precedente jurisprudencial reconhece que laudo pericial deficiente, que impede adequada análise das alegações, deve ser substituído, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize nova perícia médica, presencial, com exame físico direto do autor.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o laudo pericial elaborado exclusivamente por videochamada, sem realização de exame clínico presencial, nos casos que envolvem análise de sequelas físicas permanentes.

2. A deficiência técnica do laudo pericial compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença que nele se fundamenta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Giomar
Correia da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de reparação por erro médico, cumulada com pedido de indenização por danos morais, danos estéticos e lucros cessantes, proposta em face do Estado de Mato Grosso e da Associação Congregação de Santa Catarina, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial, o autor alegou que, em 06 de agosto de 2022, foi vítima de acidente motociclístico, sendo inicialmente socorrido no Hospital Geral de Araputanga/MT, onde lhe foram diagnosticadas fraturas na clavícula esquerda e na região torácica.

No mesmo dia, foi transferido para o Hospital Regional de Cáceres, onde recebeu atendimento do ortopedista Dr. José Palmiro da Silva Neto, o qual, segundo sustenta, teria sido negligente ao prescrever apenas analgésicos e liberá-lo, sem realizar exames complementares ou indicar a necessidade de intervenção cirúrgica, a despeito do quadro clínico apresentado.

Aduz que, decorridos quarenta e sete dias do trauma, passou a apresentar sintomas neurológicos significativos, tais como distúrbios motores, confusão mental e perda de sensibilidade.

Diante da gravidade do quadro, procurou novamente o Hospital Regional de Cáceres, por recomendação de profissional da rede básica de saúde. Após avaliação neurológica, foi diagnosticado com hematoma subdural frontotemporal esquerdo, sendo submetido a procedimento cirúrgico de urgência, realizado pela médica Dra.
Evellyn
Fátima
Rasia
.

Alega que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, tanto por omissão no atendimento inicial, quanto por erro na condução da cirurgia e no acompanhamento pós-operatório, fatores que, segundo sustenta, contribuíram para o agravamento de seu estado clínico.

Defende que, enquanto a responsabilidade dos profissionais de saúde é de natureza subjetiva, a dos entes públicos e da instituição hospitalar é objetiva, nos termos do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A sentença recorrida, lastreada exclusivamente nas conclusões do laudo pericial judicial, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistirem elementos técnicos aptos a demonstrar conduta culposa dos profissionais envolvidos ou falha na prestação do serviço.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que a perita nomeada pelo Juízo deixou de realizar exame clínico presencial, limitando-se a entrevistar o autor por meio de videochamada.

Alega, ainda, que as conclusões periciais divergem dos demais elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da responsabilidade dos réus pelos danos suportados.

Com base nas considerações apresentadas, requer-se o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pleito inicial, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes, em favor do paciente apelante, pelas razões de fato e de direito já expostas, por ser medida de justiça e de direito no presente caso.

Subsidiariamente, requer-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica, presencial, por perito distinto e especializado, em razão da nulidade do laudo pericial anterior, conforme argumentado na apelação.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Associação Congregação de Santa Catarina, nas quais os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, afirmando não haver nos autos elementos que caracterizem erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por não identificar hipótese de interesse público relevante, tampouco presença de parte incapaz que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal
, conheço da apelação.

Preliminarmente, o apelante insurge-se contra o laudo pericial produzido em juízo, apontando sua nulidade, sob o fundamento de que o referido exame pericial não foi realizado de forma presencial, tendo a expert se limitado à realização de entrevista remota, por videochamada, de curta duração, o que, segundo sustenta, inviabilizou a adequada análise técnica das lesões e sequelas físicas alegadamente decorrentes do atendimento médico prestado na unidade hospitalar demandada.

Razão lhe assiste.

A documentação acostada aos autos revela, de forma inequívoca, que a perícia médica foi conduzida de forma exclusivamente remota, sem que tivesse sido
oportunizado
à perita judicial o exame físico direto do
periciando
.

Tal modalidade de avaliação, por si só, compromete a regularidade do ato pericial, notadamente em hipóteses, como a presente, em que se discute a ocorrência de sequelas físicas permanentes, supostamente decorrentes de erro médico, circunstância que exige avaliação técnica minuciosa, pautada na observação direta e pessoal do paciente.

A realização de perícia médica com exame físico presencial constitui requisito técnico essencial para a aferição da existência e extensão de lesões corporais, sendo incabível sua substituição por meio de análise remota em situações que demandem constatação visual, tátil e funcional, mormente quando os elementos documentais disponíveis se revelam insuficientes para elucidar os fatos controvertidos.

A esse respeito, vale mencionar a Resolução nº 2.430/2025 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina o uso da telemedicina em avaliações periciais.

Referida norma, ao tratar dos limites dessa modalidade de exame, estabelece, de forma clara, a obrigatoriedade da realização presencial da perícia médica nos casos que envolvam constatação de dano pessoal, avaliação de sequelas funcionais, aferição de capacidade
laborativa
e análise de nexo causal, conforme se depreende, especialmente, dos artigos 18, § 2º, inciso IV, e 23, in verbis:

Art
. 18. O uso da telemedicina para realização de avaliações periciais deve ser de
caráter
específico, sendo permitido nas situações descritas nos parágrafos abaixo.

(...)

§ 2º A perícia indireta poderá ser realizada apenas em objetos que não envolvam:

(...)

IV - a análise de invalidez ou de questões de natureza médico-legal que exigem exame presencial.

Art
. 23. Os exames médico-legais
de natureza criminal e as avaliações médico-periciais para
avaliação de dano funcional e/ou estabelecimento de nexo causal,
incluindo os realizados pelo médico do trabalho dentro de suas atribuições,
devem ser realizados sempre de forma presencial.

À luz dessa regulamentação técnica, verifica-se que a atuação da expert judicial, ao limitar-se à entrevista remota, violou diretriz médica de natureza cogente, cuja inobservância compromete a higidez do laudo pericial produzido.

Importa frisar, ainda, que a prova pericial, nos termos do
art
. 464, § 2º, do Código de Processo Civil, pode ser substituída por prova técnica simplificada apenas nos casos em que a complexidade da matéria assim o permitir, o que manifestamente não é a hipótese dos autos, uma vez que se discute aqui a ocorrência de supostos danos físicos permanentes e a existência de nexo causal entre o atendimento médico prestado e o agravamento do quadro clínico do autor, matérias que demandam apuração técnica especializada e minuciosa.

A jurisprudência nacional já consolidou entendimento no sentido de que a produção de laudo pericial deficiente, desprovida dos requisitos mínimos de credibilidade técnica, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença que nele se fundamenta.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL COM FRÁGIL FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
1 - Laudo pericial que não observou os requisitos do
art
. 473, do CPC. Pedido de nova perícia pela requerida indeferido. Cerceamento de defesa reconhecido
( CF
,
art
. 5º, LV). Nulidade da r. sentença, para determinar a realização de nova perícia
( CPC
,
art
. 480
) .
RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10095841820168260292 SP 1009584-18 .2016.8.26.0292, Relator.: Maria Lúcia
Pizzotti
, Data de Julgamento: 09/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/
2020)(
g.n
)

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do laudo pericial judicial, bem como da sentença que exclusivamente nele se apoiou, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica, presencial, assegurando-se a efetiva realização de exame físico direto no
periciando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025